Tribunal: TJDFT
Processo: 0724001-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724001-41.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: WAGNER NUNES DE CASTRO EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de petições apresentadas após a decisão proferida por esta Relatoria que julgou embargos de declaração opostos contra a decisão que negou provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos pelo agravante. A parte agravada requer a homologação do cálculo relativo à multa aplicada por esta Relatoria por ocasião do julgamento dos embargos de declaração (ID 21904404) e o agravante afirma ser descabida a pretensão de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 22701738). Em relação à petição apresentada pelo agravante, nada a prover. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil foi aplicada por esta Relatoria em decisão proferida em 30.11.2020 e, conforme certificou a Secretaria da 5a Turma Cível no ID 22950581, não houve a interposição de recurso. Em relação à petição da agravada, verifica-se que a apuração do valor da multa aplicada na decisão de ID21792169 deverá ser feita perante o Juízo de Primeiro Grau. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator